Tribunal: TJMT
Processo: 1073391-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073391-14.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DIANA CRISTINA DA SILVA URT
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE CUIABÁ. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA NA LEI DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS GERAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com cobrança, na qual pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo e o pagamento de valores retroativos, sob alegação de exposição habitual a agentes biológicos no exercício de atividades de cuidado direto com crianças de 0 a 5 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se servidora submetida ao regime de subsídio previsto na Lei Complementar Municipal no 220/2010 faz jus ao adicional de insalubridade; (iii) determinar se normas gerais municipais podem afastar a vedação expressa contida na lei específica da carreira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da ausência de previsão legal para o pagamento do adicional.
4. O regime de subsídio, previsto constitucionalmente, estabelece parcela única remuneratória, vedando o acréscimo de gratificações e adicionais não expressamente previstos na lei da carreira.
5. A Lei Complementar Municipal no 220/2010, aplicável à categoria da recorrente, veda expressamente o pagamento de qualquer adicional, incluindo o de insalubridade, não havendo exceção para a hipótese pleiteada.
6. Normas gerais do município, como as Leis Complementares no 152/2007 e no 365/2014, não se aplicam aos profissionais da educação submetidos a regime jurídico específico, prevalecendo a lei especial sobre a geral.
7. O adicional de insalubridade previsto no art. 7o, XXIII, da Constituição Federal depende de regulamentação legal, não sendo autoaplicável aos servidores públicos, especialmente diante do regime de subsídio autorizado pelo art. 39, §4o, da Constituição.
8. A concessão judicial de adicional não previsto na lei da carreira viola o princípio da legalidade estrita e implica atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, vedada pela Súmula Vinculante no 37 do STF.
9. A Súmula no 24 das Turmas Recursais do TJMT exige previsão legal específica e laudo pericial para o pagamento do adicional, requisitos não preenchidos no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. O servidor público submetido ao regime de subsídio não faz jus ao adicional de insalubridade quando ausente previsão expressa na lei específica da carreira.2.A ausência de previsão legal torna desnecessária a produção de prova pericial, afastando alegação de cerceamento de defesa.3.Normas gerais não se aplicam a carreiras regidas por regime jurídico especial que veda expressamente o pagamento de adicionais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXIII, 37, caput, e 39, §4o; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 43; Lei Complementar Municipal no 152/2007; Lei Complementar Municipal no 365/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073391-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIANA CRISTINA DA SILVA URT - CPF: 617.057.641-34 (RECORRENTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026